Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-69.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO PELO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
No caso, a cobrança de parcelas de mútuos bancários resultantes de contratação fraudulenta representa falha passível de reparação.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica do ofensor e o propósito pedagógico.
Nos termos do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde a sua prática ou ocorrência, incidindo correção monetária sobre a dívida desde o desfalque ou pagamento e a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.